Tribunal: TJDFT
Processo: 0748558-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0748558-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON ABILIO LACERDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ROBSON ABÍLIO LACERDA contra decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 78066341, p. 252-255), a qual, após unificar as penas e readequar o regime do apenado, julgou prejudicado o pedido de progressão ao regime aberto, em razão da alteração para o regime fechado e a modificação da data-base para a contagem de benefícios (processo de execução n. 0030271-24.2013.8.07.0015). Em suas razões recursais (ID 78066341, p. 264-287), a Defesa Técnica (Dra. Larissa Naiara Alves de Oliveira Billé Gonçalves – OAB/RJ n. 248.970) sustentou que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, decorrente de unificação de diversas condenações criminais transitadas em julgado. Quando formulou o pedido de progressão ao regime aberto perante o juízo da execução, já havia cumprido 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de pena. Segundo narrou, o apenado preenche integralmente os requisitos objetivo e subjetivo para progressão ao regime aberto, pois já cumpriu novo lapso temporal superior ao exigido após a homologação de falta grave e readquiriu o bom comportamento carcerário, nos termos do artigo 112, parágrafo 7o, da Lei de Execução Penal. Destacou que, no curso da execução, o reeducando praticou falta disciplinar de natureza grave, devidamente homologada em 10-agosto-2024, a qual interrompeu a contagem do lapso temporal necessário à progressão, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Assinalou que, quando da homologação da falta grave, um dos advogados que representava o apenado havia renunciado ao mandato 1 (um) mês antes da prolação da decisão, e o outro advogado não apresentou manifestação defensiva, vindo a renunciar em fevereiro-2025. Além disso, a Defensoria Pública somente se manifestou em maio de 2025, aproximadamente 1 (um) ano após a publicação da decisão. Apontou que desde a homologação da falta grave, em 10-agosto-2024, o reeducando não voltou a incidir em qualquer infração disciplinar e manteve conduta exemplar, com diversos registros de bom comportamento e participação em atividades laborais e educacionais. Aduziu que o agravante já cumpriu 66% (sessenta e seis por cento) da pena imposta, remiu 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias por trabalho e estudo e mantém conduta disciplinada. Pontuou que a participação em atividades laborais e educacionais constitui indicativo seguro do bom comportamento carcerário e demonstra efetivo processo de reintegração social, nos termos dos artigos 1o e 126 da Lei de Execução Penal. Destacou que houve violação ao direito de defesa na decisão que homologou a falta grave, porquanto os advogados constituídos renunciaram sem apresentar manifestação sobre o ato judicial e a Defensoria Pública somente se manifestou 1 (um) ano depois. Diante disso, assinalou que o mandado de prisão foi expedido sem prévia intimação do apenado, em violação às normas do Conselho Nacional de Justiça obre a matéria. Ressaltou que a regressão de regime constitui medida de extrema gravidade e deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e necessidade. Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a regressão de regime exige decisão fundamentada e proporcional, sob pena de configurar constrangimento ilegal" e que "o reconhecimento de falta grave deve observar o contraditório e a ampla defesa, não se admitindo regressão automática de regime sem análise da gravidade concreta da conduta”. Salientou que a negativa da progressão, com fundamento exclusivo na falta grave praticada, desconsidera a evolução positiva do reeducando e viola os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, consagrados no artigo 5o, inciso XLVI, e no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Argumentou que a progressão representa etapa necessária de reintegração social e deve ser concedida quando preenchidos os requisitos legais, em observância à finalidade ressocializadora da execução penal. Requereu a reforma da decisão para determinar a imediata progressão do agravante ao regime aberto. Subsidiariamente, requereu a realização de exame criminológico para avaliar a atual evolução do apenado. Em contrarrazões (ID 78066341, p. 293-302), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Decisão mantida em juízo negativo de retratação (ID 78066341, página 306). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78157110). É o relatório. Decido. O presente recurso de agravo em execução formula pedidos já apreciados no Habeas Corpus n. 0740736-76.2025.8.07.0000, impetrado em 22-setembro-2025 (ID 76542395, autos n. 0740736-76.2025.8.07.0000), logo, há entre os feitos relação de continência, em que os pedidos deste recurso estão contidos nos pedidos do habeas corpus. Confira-se ementa do julgado (ID 77520434, autos n. 0740736-76.2025.8.07.0000): Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVAS CONDENAÇÕES. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra decisão que determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto e expedição de mandado de prisão. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se a regressão de regime decorreu de falta grave ou de unificação de penas por novas condenações; (ii) verificar se houve violação ao devido processo legal e à ampla defesa; (iii) analisar se houve desrespeito à Resolução no 474/2022 do CNJ pela expedição de mandado de prisão, sem prévia intimação; (iv) avaliar se a regressão é desproporcional, considerando o percentual de pena já cumprido. III. Razões de decidir: 3. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais disciplina a unificação de pena ao dispor que, existentes duas ou mais condenações, faz-se necessário o somatório das penas para a verificação do “quantum” integral a ser cumprido e do regime prisional adequado. 4. O somatório das penas resultou em quantum que inviabiliza a manutenção do regime aberto, impondo a reclassificação do regime prisional em conformidade com os critérios objetivos legais. 5. Ainda que se considerasse a regressão por falta grave, houve regular reconhecimento pelo Juízo da execução com devida fundamentação, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. 6. A Resolução no 474/2022 do CNJ estabelece prévia intimação para o início do cumprimento da pena, e não para hipótese de regressão de regime no curso da execução, não configurando nulidade quando há regular fundamentação. 7. O executado teve oportunidade de defesa através da Defensoria Pública, sem demonstração de prejuízo concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade. 8. A regressão de regime constitui efeito jurídico do somatório das penas, e não sanção disciplinar, de modo que o percentual de pena cumprida não justifica, por si só, a manutenção do regime anterior. 9. Ordem denegada. (Acórdão 2055475, 0740736-76.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Frise-se que contra esse acórdão foi interposto recurso ordinário (ID 77747199, habeas corpus continente), o qual está pendente de análise pelo órgão competente. Ademais, em consulta aos autos da execução penal que ensejou o presente agravo em execução, verifica-se que o juízo de origem não foi instado a se manifestar sobre o pedido subsidiário referente à realização de exame criminológico do apenado. Portanto, é inviável o conhecimento desse requerimento originariamente por essa instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância (Acórdão 2057360, 0733636-70.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025). DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância colegiada, com fundamento no artigo 57 do Código de Processo Civil combinado com art. 3o do Código de Processo Penal, cumulados com o artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator